Tribunal: TJMT
Processo: 1011154-20.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011154-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (EMBARGANTE), MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (EMBARGANTE), HORACIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 443.398.529-53 (EMBARGADO), ROGERIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 040.093.279-28 (EMBARGADO), HAROLDO QUARESMA CASTRO - CPF: 791.781.622-20 (PROCURADOR), HAROLDO QUARESMA CASTRO - CPF: 791.781.622-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - CPF: 062.679.042-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ACORDO NÃO CUMPRIDO – ALEGADO EXCESSO – INSURGÊNCIA NÃO VIÁVEL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – DÍVIDA CONDIZENTE COM A COTAÇÃO DO MILHO NO PERÍODO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO - .PENHORA DE IMÓVEL URBANO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES – DEFESA DE INVIABILIDADE DE PENHORA DO BEM POR SER DE FAMÍLIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabida a pretensão de desqualificar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que há lastro para a constrição do bem, em face de dívida existente, decorrente de acordo não cumprido, não havendo falar em excesso, em razão da justeza do valor do título executado, em razão de correspondência de valores com a cotação da saca de soja por ocasião da transação comercial.

A novação só é reconhecida nos casos em que as partes inequivocamente manifestam ânimo de novar, expressa ou tacitamente. Caso contrário, a segunda obrigação pactuada apenas confirma a anterior. Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3. Existindo, nos acordos firmados entre as partes, cláusulas expressas quanto à inexistência do ânimo de novar, bem como de prosseguimento da execução pelo valor original confessado do débito em caso de inadimplência da avença, não há que se falar em excesso de execução. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.15.001379-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 25/04/2019)

Mostra-se descabida a tese de impenhorabilidade do imóvel urbano, notadamente quando não há prova inequívoca de se tratar de único bem ou que ele seja utilizado para a moradia do devedor.

Não havendo quaisquer dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, sobretudo quando se busca a rediscussão do julgado, o qual foi devidamente fundamentado e alicerçado em julgado correspondente à matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
VANDERLEI GIONGO e sua mulher MÔNICA ARAÚJO GIONGO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto em desfavor de HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA
,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Sapezal que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato em Cumprimento de Sentença n. 0001859- 43.2014.8.11.0078 – Código 77806, proposta por HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA (Agravados), REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença e DEFERIU o pedido de penhora do imóvel indicado.

Destaca que o recurso é necessário para sanar contradições, pois se está diante de bem de família pertencente aos Embargantes/Agravantes, e, portanto, jamais poderiam ser objeto de penhora nos autos de cumprimento de sentença.

Asseveram que não possuem nenhum outro bem imóvel residencial, e que os Embargados não se desincumbiram em demonstrar o contrário, qual seja: que os Embargantes possuem outros imóveis.

Alegam a existência de certidões negativas constando inexistir nenhum registro ou averbação de imóveis em nome dos Embargantes.

Afirmam que os Embargantes não são obrigados a morar no imóvel, e que o fato de ser ele locado a terceiro não descaracteriza sua condição de bem de família.

Reque que os vícios apontados sejam sanados, acolhendo-se os embargos de declaração.

As contrarrazões pugnam pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLEI GIONGO e sua mulher MÔNICA ARAÚJO GIONGO,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU

o recurso interposto em desfavor de HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA
,
mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Sapezal que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato em Cumprimento de Sentença n. 0001859- 43.2014.8.11.0078 – Código 77806, proposta por HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA (Agravados), REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença e DEFERIU o pedido de penhora do imóvel indicado, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ACORDO NÃO CUMPRIDO – ALEGADO EXCESSO – INSURGÊNCIA NÃO VIÁVEL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – DÍVIDA CONDIZENTE COM A COTAÇÃO DO MILHO NO PERÍODO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO - .PENHORA DE IMÓVEL URBANO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão de desqualificar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que há lastro para a constrição do bem, em face de dívida existente, decorrente de acordo não cumprido, não havendo falar em excesso, em razão da justeza do valor do título executado, em razão de correspondência de valores com a cotação da saca de soja por ocasião da transação comercial.

A novação só é reconhecida nos casos em que as partes inequivocamente manifestam ânimo de novar, expressa ou tacitamente. Caso contrário, a segunda obrigação pactuada apenas confirma a anterior. Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3. Existindo, nos acordos firmados entre as partes, cláusulas expressas quanto à inexistência do ânimo de novar, bem como de prosseguimento da execução pelo valor original confessado do débito em caso de inadimplência da avença, não há que se falar em excesso de execução. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.15.001379-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 25/04/2019)

Mostra-se descabida a tese de impenhorabilidade do imóvel urbano, notadamente quando não há prova inequívoca de se tratar de único bem ou que ele seja utilizado para a moradia do devedor”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que não ficou demonstrado que o bem em questão seja de família (sendo único e que é utilizado como domicílio da entidade familiar).

Assim, não há irregularidades a serem sanadas.

A propósito, transcrevo parte do acórdão combatido, o qual trouxe fundamentação idônea e julgados que o alicerçam:

“(...)
efetivamente, não há provas de que o bem penhorado seja o único de propriedade dos Agravantes, nem que seja ele de família, uma vez que não há qualquer demonstração de utilizado do imóvel como residência; pelo contrário, o documento trazido no ID. Num. 47093483 – boleto de energia elétrica - aponta o Sr. ANTONIO SANTANA NESTÓRIO como sendo o cliente destinatário do produto fornecido pela ENERGISA.

Corroborando para tal constatação, ainda há nos autos declarações de vizinhos, asseverando que os Agravantes não residem no imóvel em questão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA ALHEIA À LIDE – REJEITADO PELO JUIZ DA CAUSA – DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVVEL URBANO – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM E QUE SERVE DE DOMICÍLIO PARA A ENTIDADE FAMILIAR – LEI 8.009/90 – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 5.º da Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Não há falar em impenhorabilidade quando o Agravante deixa de comprovar, de modo inequívoco, que o bem sub judice é seu único imóvel e, sobretudo, que o utiliza como residência e domicilio de sua família.

(N.U 1016865-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Posto isto, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021